Tribunal: TJMT
Processo: 1008590-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008590-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NATAL MORAES DOS SANTOS - CPF: 034.243.001-79 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008590-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NATAL MORAES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO No 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – ÓBICE LEGAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL ENTRE OS CRIMES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008590-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NATAL MORAES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por NATAL MORAES DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0006889-38.2013.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 (cf. Id. n.o 165044150 – pág. 140-143).

Nas razões recursais, sustenta a defesa que “
na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade
”.

À vista disso, considerando que a “
decisão do juízo a quo não observou esse preceito ao indeferir a benesse ao agravante (que preencheu todos os requisitos objetivos constantes no decreto)
”, conclui que “
a decisão merece reforma, eis que o decreto não pode sofrer exegese ampliativa para prejudicar o sentenciado
”
(cf. Id. n.o 165044150 – pág. 151-161)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 165044150 – pág. 168-171)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 165044150 – pág. 175/176
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.o 165877659).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008590-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quando do indeferimento do pedido de concessão de indulto natalino formulado pela defesa, o Juízo afirmou estar previsto “
expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo
”.

Registrou também que o “
penitente possui 38 (trinta e oito) anos e 10 (dez) meses de pena a cumprir pela prática de crime hediondo, ou seja, crimes impeditivos (art. 7o, I, Decreto 11.302/2022). Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado
”.

Feitas tais considerações, concluiu que o “
penitente cumpriu somente 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal
”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando o reconhecimento do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 e a consequente extinção da punibilidade do agravante no que se refere ao delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Oportuno transcrever trecho da argumentação delineada nas razões recursais:

“[...] Como é cediço, a soma ou unificação de penas é o instituto pelo qual é realizado o somatório de diversas condenações de um sentenciado em mais de uma ação penal, formando-se um único executivo de pena, de tal modo que as penas sejam cumpridas simultaneamente, apenas para evitar que uma pessoa privada de liberdade possua 02 ou mais executivos de pena que tramitam ao mesmo tempo.

Neste momento é que se encontra o clímax do presente recurso, ou seja, aqui se encontra o ponto de divergência entre a Defesa e o juízo, visto que, nos autos, depara-se com a seguinte situação:

A pessoa privada de liberdade cumpre pena unificada de 41 anos de reclusão, atualmente em regime FECHADO, porém, esta pena é composta de diversas ações penais que foram UNIFICADAS para fins de cumprimento de pena.

Tal unificação/soma das penas não gera CONCURSO dentre as reprimendas impostas.

Logo, após análise dos autos e do Decreto Presidencial, buscou-se a declaração do indulto natalino da pena do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, oriundo da ação penal no 0005185-48.2017.8.11.0064, (que possui pena máxima em abstrato de 04 anos – cumprindo assim o requisito do art. 5o do Decreto).

Ocorre que, dentre as penas unificadas, a pessoa privada de liberdade fora condenada por crimes previstos no art. 7o do referido Decreto, denominados impeditivos, in casu, as penas pelos delitos do art. 121, § 2o e do art. 157, § 3o, II, ambos do Código Penal, apuradas em ações penais diversas.

Dessa forma, em relação à pena do artigo 180, caput, do CP, decorrente dos autos no 0005185-48.2017.8.11.0064, não foi cometida em concurso material/formal com nenhum outro crime, bem como não foi substituída por pena alternativa, é medida de justiça a concessão do indulto, visto que cumpre todos os requisitos do Decreto 11.302/2022.

O art. 11 do Decreto Presidencial é cristalino ao diferenciar a soma/unificação dos concursos, tanto é que usa os referidos termos em momentos distintos, veja-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

Seja por atecnia, erro material ou qualquer divergência entre motivação e disposição do texto, da leitura do dispositivo supra, só há uma interpretação que não deixa dúvidas, qual seja, a que na hipótese de haver concurso (material ou formal) com os crimes do art. 7o, exige-se o cumprimento integral da pena impeditiva para a concessão do indulto às demais penas.

Como é VEDADA a interpretação extensiva do disposto no referido Decreto, sob pena de interferência entre os poderes, cabe apenas ao Poder Judiciário cumprir o disposto no referido Decreto, não podendo modificar seus requisitos, como feito pelo juízo na decisão agravada.

É de conhecimento de todos os operadores do Direito Penal e Processual Penal, principalmente os atuantes na Execução das penas que UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS É DIFERENTE DE CONCURSO DE CRIMES, logo, tal requisito de cumprimento integral das penas impeditivas para concessão do indulto às demais penas somente é exigido quando identificada a presença de CONCURSO DE CRIMES entre os crimes impeditivos e não impeditivos.

Desta forma, o decreto deve ser interpretado de forma literal e estrita, de maneira que os delitos cuja pena in abstrato não superem 5 anos, somente são insuscetíveis de indulto, pelo decreto de 2022, quando praticados em concurso (no mesmo processo criminal) com os crimes do artigo 7o.

Nesse sentido, os crimes impeditivos, quando não cometidos em concurso (na mesma ação penal), não obstam a concessão do indulto aos demais delitos unificados no processo executivo.

Logo, se uma pessoa preenche os requisitos para a concessão do indulto em um crime comum e também possui no executivo (unificado) um crime hediondo, o impedimento deste último não pode se estender aos crimes comuns. [...]”.

Compulsando detidamente os autos do processo, considero assistir razão à defesa, por não vislumbrar qualquer óbice legal ao deferimento do benefício pretendido.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

Quanto ao Decreto Presidencial no 11.302/22, especificamente, dispõem os seus artigos 5o,
caput
, 7o, II, e 11:

Art. 5o -
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Art. 7o -
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: [...]

II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Art. 11 -
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

No que se refere à infração penal discutida nestes autos, verifica-se que a pena máxima cominada para o delito do art. 180,
caput
, do Código Penal, é de
4 (quatro) anos de reclusão
, encontrando-se dentro do limite previsto no art. 5o,
caput
, do Decreto Federal no 11.302/22, que, como visto, é de
5 (cinco) anos
.

Conforme apontado pela defesa, o referido delito - pelo qual o recorrente pretende a concessão do benefício -,
não foi praticado em concurso com outra infração penal impeditiva
.

De fato, consta dos autos que o delito do art. 121, § 2o, do Código Penal, apurado no processo no 0000452-75.2012.8.11.0044, foi praticado no dia 11 de março de 2012, o crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, averiguado na ação penal de no 0005185-48.2017.8.11.0064, ocorreu no dia 20 de abril de 2017 e as infrações penais do art. 157, § 3o, e art. 329, § 1o, ambas do Código Penal, analisadas nos autos no 0014549-44.2017.8.11.0064, foram cometidas em 5 de novembro de 2017.

No entanto, constata-se que
em nenhuma das ocasiões restou reconhecido o instituto do concurso de infrações, material ou formal,
tampouco a continuidade delitiva, sobretudo no que se refere ao delito do art. 180,
caput
, do Código Penal, que foi praticado em data distinta e culminou em uma condenação isolada.

Diante disso, conforme dito anteriormente, reputo não haver qualquer óbice à concessão do indulto ao apelante com relação à pena imposta pela prática do crime de receptação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o presente recurso para conceder o benefício a NATAL MORAES DOS SANTOS, nos termos do Decreto Presidencial no 11.302/22, e declarar extinta a punibilidade no que se refere à pena imposta em virtude da prática do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, decorrente da ação penal no 0005185-48.2017.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023